Tribunal: STF
Processo: AI 710276
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo de instrumento. Peças obrigatórias. Cópia 
   integral do acórdão recorrido. Falta de cópia de uma página. 
   Irrelevância na espécie. Agravo regimental não provido. Deve 
   conhecido agravo de instrumento a que falte cópia irrelevante de 
   uma página das razões recursais, sem que isso implique 
   consistência do mesmo agravo quanto à admissibilidade do 
   extraordinário.